Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CAGED. SEFAZ/DF. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao CAGED e à SEFAZ/DF, formulado em cumprimento de sentença, sob o argumento de que compete ao exequente diligenciar diretamente para localizar bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para identificar vínculo empregatício do devedor; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar imóveis em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao CAGED não se mostra adequada para fins de execução, pois o sistema tem finalidade estatística e não se destina à localização de bens penhoráveis. Ademais, salários são, em regra, impenhoráveis, conforme art. 833, IV, do CPC, e não há indícios que justifiquem a exceção.
4. Ademais, o dever de indicar bens recai sobre o credor (art. 798, II, “c”, do CPC), não podendo ser transferido integralmente ao Judiciário, que atua como agente cooperador, nos termos do art. 6o do CPC.
5. Quanto à SEFAZ/DF, demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias, é legítima a expedição de ofício para identificar imóveis regulares ou irregulares em nome do devedor, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe expedição de ofício ao CAGED para fins de execução, por não se destinar à localização de bens penhoráveis. 2. É possível expedir ofício à SEFAZ/DF para identificar imóveis do devedor, quando comprovado o esgotamento das diligências ordinárias, em respeito ao princípio da cooperação e à efetividade da execução”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 139, IV, 797, 798, II, “c”, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009224, 0709522-67.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a) Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 30/06/2025; Acórdão 2008371, 0736336-53.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 23/06/2025; Acórdão 2016401, 0713280-54.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 16/07/2025; Acórdão 2015549, 0711081-59.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe 09/07/2025.